Tribunal: STF
Processo: ARE 751323
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PENAL. 1) INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 2) IMINÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.